Tribunal: TCU
Processo: 023.522/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Senado Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Auditoria do Senado Federal para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 719/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de alteração de aposentadoria de Ana Pereira Cardoso, emitido pelo Senado Federal e submetido ao Tribunal para registro, nos termos do art. 71, inciso III, da CF. Considerando que a alteração destes autos promoveu mera correção das vantagens anuênios (de 21% para 23%) e dos quintos incorporados (6/10 da FC-3 e 4/10 da FC-4 para 4/10 da FC-3 e 6/10 da FC-4), cujo tempo de serviço, para fins de adicional de tempo de serviço (ATS), e o exercício de função de função/cargo em comissão (AUX GAB FC3 - 24/04/1991 e 24/01/1994 e ASS CONT INF FC4 - 25/01/1994 a 25/11/1997) já constavam do ato inicial de concessão de aposentadoria da interessada; considerando que o ato de concessão inicial de aposentadoria da interessada foi considerando legal e registrado pelo Tribunal, mediante Acórdão de Relação 570/2008-TCU-2a Câmara (Min. Rel. Aroldo Cedraz), cuja composição continha as vantagens quintos e opção (peça 17); considerando que já decaiu o prazo para o Tribunal promover a revisão de ofício do ato de concessão inicial de aposentadoria da interessada por conter o pagamento conjunto das vantagens quintos e opção, conforme entendimento fixado pelo Acórdão 122/2021-TCU-Plenário ; considerando que inicialmente a então Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip, baseado no entendimento do Tribunal de que a presença de ilegalidade em ato já registrado e sem possibilidade de revisão de ofício, em razão da decadência (art. 260, § 2o, do Regimento Interno do TCU), é obstáculo a registro de alteração para incremento do valor do benefício, de modo que, ao apreciar alteração de ato sujeito a registro, o TCU deve examinar a legalidade de todos os aspectos do ato, inclusive irregularidades eventualmente já existentes e não identificadas no momento da apreciação inicial, ainda que decorrido o prazo decadencial, razão pela qual propôs considerar ilegal e recursar registro ao ato em decorrência da melhoria dos proventos em decorrência do acréscimo no percentual de anuênios e da modificação das parcelas de quintos (peça 5); considerando que, inicialmente, o Ministério Público junto Tribunal (MPTCU) discordou da proposta formulada pela unidade instrutiva, propondo a legalidade e registro do ato concessório de alteração de aposentadoria da interessada de que tratam estes autos (peça 8); considerando que houve o registro tácito do ato de alteração de aposentadoria em 6/9/2023 (peça 3); considerando que, mediante despacho da minha lavra (peça 11 dos autos), entendi que não seria possível acolher a proposta formulada pelo MPTCU e encaminhei os autos à Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal para instaurar procedimento de revisão de ofício do ato de alteração de aposentadoria da interessada, nos termos do § 3o do art. 11 da Resolução-TCU 353/2023, sobretudo pelas próprias razões invocadas pela então Sefip da suposta irregularidade do ato; considerando que a AudPessoal, na instrução de peça 14, ponderou que "não há qualquer benefício na revisão de ofício do ato em destaque" e que, nos termos do §7o do art. 7o da Resolução Resolução TCU 353/2023, deve concentrar esforços com maior impacto e benefício financeiro potencial para a administração pública, de modo que propôs o arquivamento dos autos, tendo como efeito a manutenção do registro tácito do ato, o que foi anuído pelo MPTCU (peça 16); considerando que o presente caso se assemelha a situação apreciada recentemente pelo Tribunal, por meio do Acórdão 2511/2024-TCU-Plenário , de minha relatoria, que considerou legal e registrou ato de alteração, cujo ato inicial apreciado anteriormente pela legalidade e registro continha as vantagens quintos e opção; considerando que a alteração contida neste ato de alteração não apresenta nenhuma modificação nos proventos em relação ao tempo de serviço para fins de ATS e exercício de função para incorporação de parcelas de quintos/décimos, ou seja, vantagens que poderiam, em tese, ter sido contempladas na mesma proporção desde a concessão inicial do ato da interessada; e considerando, por fim, as últimas manifestações nos autos da unidade instrutiva e MPTCU pelo arquivamento dos autos. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em promover o arquivamento do presente processo, mantendo o registro tácito do ato de alteração de aposentadoria de Ana Pereira Cardoso. 1. Processo TC- Processo 023.522/2021-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Ana Pereira Cardoso (XXX.584.101-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Senado Federal. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.